Tribunal: TJDFT
Processo: 0004326-87.2017.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0004326-87.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS CARLOS CORREA JARAMILLO APELADO: ERON ROBERTO ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A douta Promotoria de Justiça ofertou o parecer ministerial de ID 23319593, nos seguintes termos (nosso realce): [...] A certidão id. 22045400, pag. 139, esclarece que a secretaria procedeu a remessa dos autos a partir da fl. 65 para distribuição, dia 28.11.2018, sob o no 2523-3, sendo que os atos processuais subsequentes ocorreram no bojo desse processo. Pois bem, os autos que estavam apensos, com a digitalização deixaram de ser por equívoco da secretaria de origem, sendo que idêntica Apelação foi distribuída, primeiramente, com mesmo teor ao dos autos de no 0002442-86.2018.8.07.0017. Diante do equívoco na digitalização, requer seja os presentes autos encaminhados à 3a Turma Recursal, gabinete do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, por ser este o juízo competente para proceder a baixa destes autos eletrônico [...]. Em 26.03.2021, foi prolatada a seguinte decisão pelo e. Juiz Almir Andrade de Freitas, a quem os autos foram inicialmente distribuídos: [...] Foi apurado conexão deste feito com o de n. 0002442-86.2018.8.07.0017, salutar, nos termos do parecer ministerial, a aplicação do artigo 55, §3o do CPC/2015, que prevê: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Redistribua-se, pois, ao ilustre Dr. Fernando Antônio Tavernard Lima, mediante compensação [...]. Em 05.05.2021, a Defensoria Pública manifestou a ciência e a concordância com os termos do parecer ministerial. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se o regular processamento da apelação, nos autos 0002442-86. Com efeito, a apelação interposta por MARCOS CARLOS JARAMILLO foi julgada em 24.02.2021, nos seguintes termos: PENAL. INJÚRIA (CP, ART. 140). EXPRESSÕES INJURIOSAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A MEMBRO DE GRUPO DE MENSAGENS DE APLICATIVO DE CELULAR ("WHATSAPP"). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS: TIPICIDADE PENAL. IMPOSITIVA AINDA A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa do querelado (síndico) consistente em injuriar o querelante (subsíndico), ofendendo sua reputação, mediante o envio de mensagem de texto, em 04.9.2017, a grupo de aplicativo de celular ("WhasApp"), composto por moradores de condomínio residencial e pelo próprio ofendido. No caso concreto, o querelante, por solicitar mais tempo ao acusado para analisar os balancetes dos meses de maio a julho de 2017, teria sido surpreendido com a seguinte mensagem enviada pelo querelado ao grupo do condomínio: "vou destituir o subsíndico e convocar gente macho [...] vc é um cagão [...] eu quero um subsíndico que não seja cagão [...] o subsíndico quer o balancete pra levar pra casa e poder mostrar pra turma do mal [...] ele é traíra [...]". II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (condôminos) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 11.671/2017 - ID 22043577; "prints" do grupo de "WhatsApp" - IDs 22043582, p. 6/11; 22043583, p. 1/6). III. No ponto, a testemunha W.P.S., morador do condomínio e participante do grupo de mensagens, confirmou que: (i) o querelado enviou mensagem ao grupo e afirmou que "precisava de um subsíndico com mais postura, porque o atual era um cagão, um traíra"; (ii) a vítima fazia parte do grupo de mensagens (ID 78575755). No mesmo sentido, a testemunha N.S.F., ainda que tenha sido removida, pelo querelado, do grupo condominial, tomou ciência do teor das mensagens depreciativas enviadas no grupo de "WhatsApp" por intermédio de outro vizinho chamado "Rogério" (ID 78575756). Ademais, frisa-se que o próprio querelado, em juízo, confirmou o teor das mensagens constantes da inicial acusatória, reconheceu a autoria de sua postagem e corroborou que o ofendido fazia parte do grupo de mensagens do condomínio (ID 78575758). IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 140 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (um mês e dez dias de detenção) substituída por pena restritiva de direitos. V. Lado outro, afetados os atributos da personalidade o ofendido, configura-se o direito à compensação por danos morais, sobretudo em razão da humilhação sofrida (CF, artigo 5o, V e X c/c CC, art.186). VI. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. (Acórdão 1318993, 00024428620188070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público naqueles autos, foram julgados nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ("CUSTOS LEGIS"). MÉRITO: SUFICIÊNCIA DA MENÇÃO, NA PROCURAÇÃO ESPECÍFICA, AO "NOMEN JURIS" DA FIGURA DELITIVA IMPUTADA AO QUERELADO (CPP, ARTIGO 44). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE MÉRITO. I. Constatada a alegada omissão quanto à apreciação da questão prejudicial de decadência suscitada pelo Ministério Público (custos legis), "tendo em vista possível mácula existente na procuração outorgada (ID 22043574) e, por consequência, violação ao artigo 44, do CPP". II. No caso concreto, o querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pelo querelado em 04.9.2017, ao passo em que a queixa-crime foi ofertada em 02.3.2018. III. Bem verdade que foi outorgada procuração com nomenclatura de "poderes especiais", e sem referência específica aos fatos criminosos (ID 22043574). No entanto, há expressa indicação ao nomen juris da figura delitiva imputada ao querelado, o que constitui circunstância suficiente (saneadora) ao atendimento dos requisitos legais do art. 44 do CPP. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: " [...] 2. O aresto impugnado foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime [...]" (AgRg no REsp 1791282/SP, DJe 20/05/2019). IV. Assim, não resulta configurada a decadência do direito de queixa (CPP, art. 38) a subsidiar a pretendida declaração da extinção da punibilidade do querelado. V. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Analisada a questão prejudicial de decadência do direito de queixa-crime. No mérito, improvido. (Acórdão 1334439, 00024428620188070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, diante da constatação do traslado das peças do presente processo ao autos 0002442-86.2018, e da expressa concordância das partes e do Ministério Público, determino o cancelamento da distribuição do recurso nestes autos eletrônicos (0004326-87.2017), os quais devem ser devolvidos à origem, para os devidos fins. Intimem-se as partes. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito